Tribunal: TJMT
Processo: 1029133-55.2021.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029133-55.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Maus Tratos]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS CEZAR RAMOS PINTO - CPF: 856.644.301-25 (APELANTE), IRACILDA RODRIGUES FOGACA DA LUZ - CPF: 696.910.451-68 (ASSISTENTE), DOROTHY RODRIGUES DA LUZ - CPF: 081.090.521-34 (ASSISTENTE), RENATA ASSUMPCAO DE ARAUJO - CPF: 041.327.871-92 (TERCEIRO INTERESSADO), T. R. L. P. (VÍTIMA), NÚCLEO PSICOSSOCIAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA. CRIME DE MAUS-TRATOS QUALIFICADO. ABUSO DE MEIOS DE CORREÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto pelo réu contra sentença da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 3 meses e 3 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de maus-tratos qualificado (CP, art. 136, §3º), em razão de agressões físicas cometidas contra seu filho de cinco anos durante visitação paterna, sob o argumento de desobediência do menor em não saudar parente da madrasta. A defesa pleiteou a absolvição, alegando ausência de dolo específico e exercício legítimo do
ius

corrigendi
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o réu incorreu no crime de maus-tratos qualificado, previsto no art. 136, §3º, do Código Penal, ou se agiu no exercício regular do direito de correção (
ius

corrigendi
), sem abuso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de maus-tratos qualificado é configurado quando o agente, abusando dos meios de correção ou disciplina, expõe criança sob sua autoridade a perigo à integridade física ou emocional, conforme previsto no art. 136, §3º, do Código Penal vigente à época dos fatos.

4. A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Laudo
P
ericial que constatou hematomas e fratura dentária, e pelos depoimentos da vítima, colhidos por escuta especializada, bem como pela genitora e avó materna da criança, todos harmônicos e coerentes.

5. Os relatos da vítima demonstram agressões reiteradas, inclusive em momentos anteriores, revelando padrão de violência física incompatível com qualquer medida educativa legítima.

6. O
ius

corrigendi
não
per
mite
o abuso dos meios de correção e disciplina, quando desproporcional e gerador de sofrimento físico ou psicológico significativo
.

7. A conduta do réu ultrapassou os limites do direito de correção, revelando abuso parental, com exposição da vítima a sofrimento físico e risco à integridade emocional, configurando o dolo específico do tipo penal.

8. Jurisprudência consolidada do TJMT e de outros
T
ribunais
de Justiça
reconhece que o uso excessivo de força, ainda que com suposta finalidade educativa, caracteriza o delito de maus-tratos, especialmente quando dirigido a menor de 14 anos.

9. A nova redação do art. 136 do Código Penal, introduzida pela Lei nº 15.163/2025, não se aplica ao caso por ser mais gravosa, em respeito ao princípio da irretroatividade da
lex

gravior
(CF, art. 5º, XL; CP, art. 2º, parágrafo único).

10. Os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente
prequestionados
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O abuso de meios de correção por genitor contra filho menor de 14 anos, com lesões corporais comprovadas, configura o crime de maus-tratos qualificado, previsto no art. 136, §3º, do Código Penal.

2. O exercício do
ius

corrigendi
não legitima o uso de violência física, sendo vedado qualquer castigo que exponha a criança a sofrimento físico ou emocional.

3. A existência de escuta especializada e laudo pericial comprobatório de lesões físicas constitui prova suficiente da materialidade e autoria delitiva, dispensando
a
confissão
do réu
ou
a necessidade de autuação em
flagrante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP,
arts
. 2º, parágrafo único, e 136, §3º (redação anterior à Lei nº 15.163/2025).

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Ap. Crim. n° 1000787-71.2020.8.11.0020, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 22/02/2025
;
TJSP, Ap. Crim. nº 0008751-48.2015.8.26.0482, rel. Heitor Donizete de Oliveira, 12ª
C.D.Crim
., j. 22/09/2021
;
TJSP, Ap. Crim. nº 1500342-02.2019.8.2.0638, rel. Otávio de Almeida Toledo, 16ª C., j. 19/01/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto p
elo réu contra
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 03 (três) meses e 03 (três) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de maus-tratos contra pessoa menor de 14 anos, previsto no artigo 136, §3º, do Código Penal, em razão de agressões físicas contra seu filho de apenas cinco anos de idade.

Consoante se extrai dos autos, os fatos ocorreram em 24 de outubro de 2020, por volta das 16h10min, ocasião em que o apelante, no exercício abusivo da autoridade paterna, teria agredido fisicamente o menor, em razão deste se recusar a pedir bênção à tia d
e sua
companheira,
provocando
-lhe
lesões
corporais. A materialidade delitiva restou comprovada por meio de Laudo Pericial, enquanto a autoria foi corroborada pelos depoimentos da vítima
,
colhido mediante escuta especializada
,
e de sua genitora.

A defesa técnica, por intermédio d
as
razões recursais subscritas pela Defensora Pública, pugna pela absolvição do recorrente, sob o argumento de ausência de provas quanto ao dolo específico exigido para o tipo penal imputado, sustentando que se tratou do legítimo exercício do

iu
s

corrigend
i
, sem que houvesse excesso.

O Ministério Público, em contrarrazões, defende a manutenção integral do
decisum
, ressaltando a robustez do conjunto probatório, o qual evidenciaria a prática do crime de maus-tratos, caracterizado pelo abuso nos meios de correção e pela exposição da vítima a risco à sua integridade física e emocional.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Élio Américo Ferreira
, opinou pelo desprovimento do recurso, asseverando que a sentença condenatória
se encontra
devidamente fundamentada, e que há provas suficientes da materialidade, autoria e dolo na conduta imputada ao réu.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

No dia 24 de outubro de 2020, por volta das 16h10min, na cidade de Cuiabá/MT, o apelante, Marcos Cezar Ramos Pinto, agrediu fisicamente seu filho, de apenas cinco anos de idade, enquanto este se encontrava sob sua guarda, no contexto do regime de visitas
,
previamente estabelecido por decisão judicial.

Conforme os relatos constantes dos autos, o recorrente teria se irritado com a criança após esta se recusar a pedir bênção a uma parente da madrasta, ocasião em que
lhe
desferiu

tapas no rosto, ocasionando hematomas, escoriações na base nasal, edema no lábio inferior e, conforme relato da própria vítima, até mesmo a fratura de um dente.

A genitora da criança, ao buscá-la no local previamente ajustado para a entrega, deparou-se com os sinais visíveis de agressão e, de imediato, acionou a Polícia Militar. O menor foi conduzido à delegacia e submetido a exame pericial, o qual confirmou a existência de lesões corporais compatíveis com agressão provocada por instrumento contundente.

Exposta a dinâmica fática, passo à análise do mérito recursal.

A defesa técnica do apelante sustenta a atipicidade da conduta e a ausência de dolo específico para a configuração do crime de maus-tratos, previsto no art. 136, §3º, do Código Penal, argumentando que o réu apenas exerceu o
ius

corrigendi
, sem exceder os limites razoáveis da autoridade paterna.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

Insta salientar que o crime imputado ao réu encontra previsão no artigo 136, § 3º, do Código Penal. Ressalte-se, contudo, que referido dispositivo legal teve sua redação alterada pela Lei nº 15.163, de 2025. Todavia, por
se revelar mais gravosa
ao réu
, a nova redação não poderá ser aplicada ao caso concreto, devendo prevalecer a norma anterior, vigente à época dos fatos, por ser mais benéfica, em estrita observância à vedação da retroatividade da
lex

gravior
(
novatio
legis in pejus
), conforme preceituam os artigos 2º, parágrafo único, do Código Penal e 5º, inciso XL, da Constituição Federal.

Transcreve-se, a seguir, o teor da norma aplicável ao caso concreto
, pois em vigor à época dos fatos
:

Art. 136 - Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina: Pena - detenção, de dois meses a um ano, ou multa. [...] § 3º - Aumenta-se a pena de um terço, se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (catorze) anos.

No que se refere ao tipo penal em apreço, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci
assim
leciona:

83. Elementos subjetivos do tipo: o crime somente é punido se houver dolo, direto ou eventual, embora o tipo penal exija, especificamente, uma finalidade
implicita
, que é a "vontade consciente de maltratar o sujeito passivo, de modo a expor-lhe a perigo a vida ou a saúde" (HUNGRIA, Comentários ao Código Penal, v. V, p. 453). A previsão de estar o sujeito passivo sob autoridade, guarda ou vigilância "para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia" é apenas o motivo pelo qual a vítima se encontra à mercê do sujeito ativo, mas não é sua finalidade especial. Exige o delito o elemento subjetivo do tipo específico ou dolo
específico
, não se punindo a forma culposa. Na jurisprudência: TJDFT: "3. O tipo subjetivo do crime de maus-tratos é o dolo de perigo, que não necessariamente precisa ser direto e pode ser eventual também, quando o agente assume o risco de produzir o resultado. Não é necessário também que exista dolo de impingir sofrimento. Precedentes" (Ap. 00002019620198070020, 1. T. Crim., rel. Humberto
Ulhóa
, 02.09.2021,
v.u
.).

Dessa forma, é pacífico o entendimento de que o crime de maus-tratos, na forma qualificada, exige a presença do dolo específico de expor a vítima, criança ou adolescente sob a guarda, autoridade ou vigilância do agente, a risco à vida ou à saúde, ainda que tal risco decorra de conduta aparentemente motivada por fins educativos.
Conforme assentado pela jurisprudência o
tipo subjetivo do crime de maus-tratos é o dolo de perigo
, não sendo
necessário

que exista dolo de impingir sofrimento.

Feitas tais ponderações, passa-se, no caso concreto submetido a julgamento, à análise da materialidade e autoria delitivas.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada, notadamente por meio do
Boletim de Ocorrência (ID. 61418518, pp. 03 e 05), Termos de Declarações (ID. 61418518
,
p
p
. 07
a
08 e p
p
. 29
a
30
)
Laudo
Pericial nº 1.1.02.2020.023005-01 (ID. 289255095, pp. 12 a 21),
bem como pelos depoimentos constantes dos autos, com destaque para o relato da própria vítima (ID.
289255095, pp. 23 a 27
)
. Tais elementos de prova demonstram a ocorrência das agressões físicas.

A vítima, filho do réu, em escuta especializada
,
realizada pela equipe psicossocial da DEDDICA, confirmou as agressões físicas praticadas pelo genitor e relatou, ainda, episódios anteriores de violência, perpetrados tanto pelo pai quanto pela madrasta. Destaco, a seguir, trechos relevantes de seu relato (ID. 289255095, pp. 23 a 27)
:

T.R.L.P. disse: "
Meu pai me bateu. Eu tinha uma tia velhinha que eu nunca vi, e aí ele me bateu no meu rosto. Ele bateu com a mão dele. E aí o meu olho ficou roxeado e quebrou o meu dente
". Continuou: "
Outra vez ele deixou a minha orelha roxeada (referiu-se a hematoma)
". Frisou que as agressões
físicas
praticadas pelo genitor já ocorreram várias vezes, e mencionou ainda que a madrasta a Sra. Renata, também já lhe agrediu fisicamente mais de uma vez. Em relação à madrasta Renata,
T.R.L.P.
disse: "Ela me deu uma chinelada no meu braço. Eu não contei
pro
meu pai, porque senão ele ia bater nela e ia bater em mim também". E desabafou dizendo: "Eu não gosto do meu pai, porque ele bate em mim. E eu não quero ir mais lá".

Por fim, T
.R.L.P.
discorreu em relação a algumas brincadeiras e amiguinhos de sua escola. Durante sua escuta, mantivemos atenção ao conteúdo afetivo/emocional de seu discurso, possibilitando acolhimento, livre expressão e reflexão acerca de suas vivências/experiências. E por considerar suficiente seu relato encerramos o encontro com T
.R.L.P
.

A avó da vítima, responsável por buscar o menor logo após o ocorrido, declarou, ainda na fase policial, que, ao encontrá-lo, percebeu que este apresentava hematomas, sinais evidentes de que havia sido agredido. Destaco, a propósito, trecho de seu depoimento (ID. 289255095, p. 29)
:

[...] a criança estava na casa do suspeito passando o dia, como determinado por Sentença Judicial, que o neto não havia passado nem a metade do dia em companhia do seu genitor e este telefonou para a mãe do menor solicitando que a mesma fosse buscar seu filho porque não estava aguentando à criança, que a declarante acompanhou sua filha para buscar o menor na praça do bairro da Morada do Ouro, pois o genitor do menor não quer que a senhora IRACILDA saiba onde ele reside,
que ao chegar no local combinado à criança desceu do carro do pai e foi ao encontro da declarante dizendo que o seu pai havia
Ihe
batido, que T
.R.L.P.
encontrava-se com os lábios cortados e o olho roxo, que a criança relatou que o pai lhe agrediu com vários tapas porque ele não quis tomar "BENÇA" da tia da esposa da atual convivente do agressor (RENATA)
, que mediante a notícia do menor a senhora IRACILDA entrou em vias de fatos com o suspeito, que à Polícia Militar foi acionada para registro da ocorrência e todas as medidas necessárias foram tomadas. A declarante relata que depois do acontecido, a criança está com medidas protetivas, que o suspeito não aceita e tem ligado ameaçando a senhora IRACILDA, que a declarante teme pela integridade física de sua filha e neto e procurou esta Especializada para devidas providências;
Nada
mais disse, nem
Ihe
foi perguntado [...]

A genitora da vítima, que acompanhava a avó quando foram buscar o menor, confirmou que a criança apresentava diversos hematomas e relatou que,
ao confrontar
o réu acerca do ocorrido,
deu-se início a uma nova discussão
. Em sede policial, prestou a seguinte declaração (Id. 289255095, p. 7)
:

[...] QUE A DECLARANTE É GENITORA DA VÍTIMA T
.R.L.P.
, 05 (CINCO) ANOS DE IDADE; QUE A DECLARANTE FOI CONVIVENTE POR 10 ANOS COM MARCOS CESAR, E QUE DESTA RELAÇÃO TIVERAM UM FILHO ( VÍTIMA), QUE JÁ ESTÃO SEPARADOS APROXIMADAMENTE 6 ANOS, QUE POSSUEM UMA RELAÇÃO NÃO AMIGÁVEL E UMA GUARDA PROVISÓRIA COMPARTILHADA DO FILHO, QUE NA DATA DO FATO ERA DIA VISITA PATERNA E QUE MARCOS PEGOU A VÍTIMA ÀS 8:00 HORAS PARA DEVOLVER AS 18:00 HORAS NA PRAÇA NOVA DA MORADA DO OURO; QUE NO ENTANTO MARCOS TELEFONOU AS 16:00 HORAS PARA QUE A DECLARANTE PEGASSE O FILHO;
QUE NA HORA QUE A DECLARANTE FOI BUSCAR O FILHO ESTAVA NA COMPANHIA DA VÓ MATERNA, DOROTHY RODRIGUES DA LUZ, SENDO QUE ESTÁ PERCEBEU UM ROXO NO OLHO E A BOCA INCHADA; QUE A VÍTIMA RECLAMOU PARA A VÓ QUE O DENTE ESTAVA MOLE E QUE O PAI TINHA DESFERIDO 3(TRÊS) TAPAS EM SEU ROSTO;
QUE DIANTE DO FATO A DECLARANTE SE DIRIGIU PARA PEDIR ESCLARECIMENTO SOBRE O OCORRIDO, PORÉM DURANTE A CONVERSA MARCOS COMEÇOU A FICAR NERVOSO E COMEÇOU UMA DISCUSSÃO, BEM COMO COMEÇOU A DENEGRIR A DECLARANTE, CHAMANDO-A DE "VAGABUNDA" AOS GRITOS NA PRAÇA;
QUE EM ATO CONTÍNUO E EM TOM DE AMEAÇA AFIRMOU QUE BATEU NO FILHO POR ESTE TER DESRESPEITADO UMA TIA POR NÃO PEDIR BENÇÃO;
QUE NESTE MOMENTO AMEAÇOU DAR UM SOCO NA DECLARANTE, E QUE, NO REFLEXO, PARA SE DEFENDER, DESFERIU UM TAPA M MARCOS; QUE ENTÃO MARCOS AMEAÇOU VERBALMENTE, DIZENDO QUE NÃO FICARIA POR ISSO MESMO, POIS EM 15 (QUINZE) DIAS ELE PEGARIA O FILHO NOVAMENTE E IRIA VER COM ELE;
QUE A DECLARANTE ESCLARECE QUE NÃO É A PRIMEIRA QUE O GENITOR AGRIDE O FILHO, INCLUSIVE JÁ HOUVE PROCEDIMENTO NESTA DELEGACIA; QUE A DECLARANTE INFORMA QUE SEU FILHO JÁ FOI SUBMETIDO A EXAME DE CORPO DELITO
; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, [...]

Em sede judicial, a genitora
da vítima
reiterou as declarações prestadas na delegacia, confirmando integralmente o teor de seu depoimento anterior. Destaco, a seguir, trecho de sua oitiva (ID. 289255910)
:

[...]
Ministério Público:
Mãe do Tiago. O que que aconteceu com o Tiago no dia 24 de outubro de 2020?

Iracilda
:

Tá
. Eu e o genitor dele, nós tínhamos a guarda compartilhada dessa criança. Então, assim, todo... era um final de semana alternados. Eu levava a criança para ele às 8:00 da manhã e ele me devolvia a criança às 17:00. Normalmente, ele fazia isso, ele ia na minha casa, porém houve alguns acontecimentos já de violência,
eh
, com relação a palavras que ele falava para mim, e aí eu pedi que essa, eu levasse a criança num lugar público. Isso acontecia normalmente na praça ali na Morada do Ouro. Eu levava para ele a criança e depois ele me devolvia na praça às 17 horas. Nesse dia, umas 3 horas da tarde, mais ou menos, ele me ligou. Eu percebi pelo tom de voz que ele estava irritado. Como eu convivi com o genitor dele, eu sei o tom de voz dele quando ele
tá
com bebida alcoólica e quando ele
tava
sem bebida alcoólica. Quando ele
tá
com bebida alcoólica, ele falava rápido, ele fala rápido. E nesse dia ele estava desse jeito, falando rápido. Eu não entendi muito bem o que ele disse na ligação. A parte que eu entendi foi: "Venha buscar seu filho". Eu fui. Só que foi eu e a minha mãe, porque nós estávamos no mercado. Então eu fui com a minha mãe até lá. E no carro da minha mãe. Quando a gente chegou lá, ele, a criança estava já do lado de fora do carro. Os dois estavam, ele estava segurando na mão da criança, e a criança estava, já estava esperando.
Quando a criança me viu, que estava assim do mesmo lado que eu estacionei, eu desci, né? E aí a criança saiu correndo, meu filho saiu correndo, me abraçou. Eu peguei o
guri
no colo. O menino agarrou assim no meu pescoço, ficou virado para trás. Eu peguei a mochilinha dele da mão do, do senhor Marcos, e entrei para o carro da minha mãe. Quando eu coloquei a criança no meu colo, que eu olhei para o rosto da criança, a criança estava cheia de hematomas. E aí, eu perguntei
pro
,
pra
criança, falei: "O que é que aconteceu que você tá com esse machucado?". Aí ele falou assim: "O papai bateu".
Ele me respondeu: "O papai bateu". A minha mãe falou assim: "Tem mais, mal". Olha aí. Aí eu fui e comecei a olhar as marcas. Aí, eu peguei, saí do carro, deixei o neném com a minha mãe, saí do carro e ele estava tirando o carro dele. Tinha uns carros que estavam passando, porque ali é uma avenida de movimento, ele estava aguardando os carros passar para ele poder sair. Eu gritei e pedi para ele esperar.
Fui até a janela do carro, eu do lado de fora e ele sentado do lado de dentro, e falei assim: "Por que que o Tiago tá cheio de marcas no rosto?". Aí ele pegou, ele falou assim: "Que marcas no rosto?". A minha mãe trouxe a criança e falou assim: "Essas aqui".
E ele já começou a me xingar. Saiu do carro, foi, ele fez um movimento assim de que ele ia me dar um tapa ou um soco.
Eh
, eu não sei te falar muito bem. Eu sei que assim,
eh
, pegou no meu braço, eu tirei e fiz assim. Nisso que eu fazer esse movimento aqui, pegou no, na orelha dele, aqui na boca, foi nessa parte aqui. Também não me recordo que lado foi, se foi do lado direito ou esquerdo. Creio eu que foi bastante força, porque da mesma forma que veio para ele, eu soltei o meu e já com raiva porque o meu filho estava naquele estado. Aí o que que aconteceu? Eu comecei a gritar socorro, veio várias pessoas que estavam perto. Aí ele, no intuito de dizer assim, eu não sou o agressor, é ela que está me agredindo, ele começou a gritar e a minha mãe já tinha chamado a polícia militar, porém o telefone tocava e a polícia não atendia e ele também ligou. Quando ele ligou, a polícia atendeu e ele chamou como se ele fosse a vítima. Quando os policiais chegaram lá, ele já estava assim, fazendo aquele alvoroço na praça, eu com a criança no braço, a criança chorando, toda cheia de hematoma. Aí eu contei para os policiais, os policiais pediram para
mim
acompanhar. Como a ligação dele tinha caído primeiro lá na chamada, eu acompanhei os policiais até a delegacia, levei a minha mãe e a criança junto. Foi quando a gente registrou o boletim de ocorrência e depois,
eh
, fomos encaminhados para fazer o corpo de delito. E posteriormente, lá o delegado me aconselhou, que era para mim ir
na
Delegacia da Mulher e na DEDICA e fazer todo o procedimento que foi feito.

Ministério Público:

Certo. Era comum ele bater na criança
?

Iracilda
:

Conforme os registros de ocorrência, que eu já tinha feito em outro processo com relação a isso também,
essa tinha sido a terceira vez. Todas
as
vezes, eu registrava o boletim de ocorrência e fazia o exame de corpo de delito
, porém, como havia um processo de guarda já em andamento, eu fui obrigada a levar o meu filho, mesmo depois da segunda, da primeira, para o pai ver a criança.

Dessa forma, os depoimentos colhidos
, tanto na fase policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório,
mostram-se coesos e harmônicos ao descreverem a dinâmica dos fatos, evidenciando que o réu submeteu seu filho a castigo de forma imoderada e desproporcional, ultrapassando os limites do legítimo exercício do
ius

corrigendi
.

Ressalte-se que o
i
us

corrigendi
, compreendido como o poder-dever atribuído tradicionalmente aos pais ou responsáveis para aplicar medidas disciplinares aos filhos ou tutelados, tem por finalidade a orientação e correção de condutas no âmbito familiar, desde que observados os limites da razoabilidade e da moderação. Tal prerrogativa encontra restrições nos princípios da dignidade da pessoa humana e na vedação a castigos físicos ou tratamento degradante ou humilhante.

Nesse contexto, ainda que o réu alegue ter atuado no exercício do
i
us

corrigendi

(dever de corrigir), o conjunto probatório demonstra que houve evidente excesso, com a adoção de meios ilegítimos e desproporcionais de correção,
consubstanciados na agressão física perpetrada contra seu próprio filho,

configurando abuso de autoridade parental.

Ilustrativamente, colaciono jurisprudência pátria que reflete tal entendimento
:

[...]
Os pais têm o direito de corrigir seus filhos, entretanto, essa prerrogativa deve ser exercida com moderação e respeito à integridade física e mental da criança, configurando-se o excesso no crime de maus-tratos.

[...] (
TJSP - Ap. Crim. 0008751-48.2015.8.26.0482, 12ª
C.D.Crim
., rel. Heitor Donizete de Oliveira, 22.09.2021,
v.u
.);

[...]
Uso ilegítimo e imoderado dos meios de correção.
Cintadas desferidas com a fivela pelo avô enquanto o pai segurava a ofendida. [...] (
TJSP -
Ap. Crim. 1500
342-02.2019.8.2.0638, 16ª C., rel. Otávio de Almeida Toledo, 19.01.2021,
v.u
.)
.

Nesse mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça
tem entendimento consolidado

no sentido de que o abuso dos meios de correção, a exemplo do que se verifica no caso em análise, configura o crime de maus-tratos, nos termos do artigo 136 do Código Penal.

Destaco, a propósito, o seguinte julgado
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MAUS-TRATOS QUALIFICADO (CP, ART. 136, §3º). EXPOSIÇÃO A PERIGO DA VIDA OU SAÚDE DE FILHOS MENORES. ABUSO DOS MEIOS DE CORREÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. [...]
III. Razões de decidir 3. A materialidade e autoria do delito restaram devidamente demonstradas pelo boletim de ocorrência, laudo pericial confirmando as lesões corporais, bem como pelos depoimentos das vítimas e de testemunhas que atestaram a prática reiterada de agressões físicas e negligência extrema por parte da apelante.
4. Os relatos das crianças foram detalhados, coerentes e corroborados entre si e pelo exame de corpo de delito, que atestou lesões compatíveis com os atos de agressão narrados.
5. A jurisprudência pátria reconhece que o abuso dos meios de correção e disciplina, quando desproporcional e gerador de sofrimento físico ou psicológico significativo, configura crime de maus-tratos, sendo irrelevante a alegação de intenção educativa da genitora.
[...] Tese de julgamento: “
A prática reiterada de agressões físicas contra filhos menores, com abuso dos meios de correção, configura o crime de maus-tratos qualificado, sendo irrelevante a alegação de finalidade educativa, quando demonstrado o sofrimento físico e psicológico da vítima.
” (N.U 1000787-71.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/02/2025,
Publicado
no DJE 22/02/2025).

Dessa forma, as declarações da mãe, da avó e da própria vítima, corroboradas pelo Laudo Pericial nº 1.1.02.2020.023005-01 (Id. 289255095), não apenas evidenciam a materialidade e a autoria delitivas, como também revelam a presença do dolo
específico
exigido para a configuração do crime de maus-tratos.

O sofrimento infligido à criança restou inequivocamente demonstrado, sendo certo que as lesões foram causadas pelo pai, ora réu. Ademais, os depoimentos colacionados evidenciam um histórico de agressões reiteradas perpetradas pelo genitor contra a vítima.

A situação narrada pela vítima e por sua genitora, reforça o caráter disciplinar da conduta, demonstrando que o réu objetivava
,

com as agressões,
compelir a criança a adotar comportamentos que, a seu juízo pessoal, seriam socialmente adequados, em nítido desvio dos limites legais impostos à autoridade parental. Configura-se, assim, de forma inequívoca, o dolo
específico
necessário à tipificação do delito previsto no artigo 136, § 3º, do Código Penal.

Rejeito, portanto, o pleito absolutório formulado quanto ao crime tipificado no artigo 136, § 3º, do Código Penal.

DO PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora “não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente
prequestionados
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação criminal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025